Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-43.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Homologação de acordo. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Configurado. Cassação de sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo de alimentos celebrado em audiência de conciliação, fixando pensão alimentícia no valor de 60% do salário mínimo, sendo 30% para cada filho.
2. O recorrente alegou ausência de compreensão dos termos do acordo, requerendo a cassação da sentença e a realização de nova audiência, com fixação de alimentos em percentual compatível com sua condição de desempregado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prazo razoável entre a citação e a audiência de conciliação, e da falta de assistência jurídica ao recorrente; (ii) analisar a legalidade do acordo homologado quanto à fixação dos alimentos.
III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil, art. 695, § 2o, exige antecedência mínima de 15 dias entre a citação e a audiência de conciliação, norma não observada no caso.
5. O mandado de citação não advertiu expressamente sobre a necessidade de comparecimento com advogado, em violação ao art. 250, IV, do CPC.
6. O recorrente foi intimado em prazo inferior ao legal, sem tempo hábil para constituir defesa, o que configura cerceamento de defesa e nulidade processual.
7. O Ministério Público opinou pela cassação da sentença, destacando a violação ao contraditório e à ampla defesa.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade de sentença homologatória de alimentos quando há ausência de prazo razoável e de assistência jurídica ao réu.
IV. Dispositivo
9. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a realização de nova audiência de conciliação, com observância dos prazos legais e das possibilidades de defesa do réu.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.478/68, arts. 5o e 27; CPC/2015, arts. 250, IV; 487, III, “b”; 695, § 2o; 1.012, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980266, 0713754-41.2024.8.07.0006, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 02/04/2025.